Tribunal: TJDFT
Processo: 0753538-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753538-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: SONIA VIANA CAVALCANTE, CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Em razão do provimento dos Embargos de Declaração opostos pela parte autora após a interposição do recurso de Apelação, intime-se a parte apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca de eventual complementação das razões recursais. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator